Tribunal: TJSP
Processo: 2318821-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Federal no 151/2015.
RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS DE MORA - Recentemente, no julgamento REsp n. 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu por alterar sua Tese 677, que passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" - Em seu voto, a E. Relatora Ministra Nancy Andrighi diferenciou o depósito judicial a fim de garantir a execução daquele realizado em pagamento - Caso o depósito seja feito em pagamento, o devedor se libera dos consectários de mora, na medida em que não há mais atraso – Já no caso de depósito em garantia da execução, a diferença entre os encargos previstos no título e os índices utilizados pela instituição financeira para remunerar o depósito judicial fica a cargo do devedor - Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça que deliberou pela desnecessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp n. 1.820.963/SP – Ausência de trânsito em julgado que não obsta a aplicação imediata de precedente firmado em recurso repetitivo – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
No caso, após a citação (fls. 41), a executada efetuou depósito judicial do valor atualizado do débito, mencionando expressamente que se tratava de garantia da execução (fls. 42/55) – Foram opostos embargos à execução fiscal, julgados improcedentes (fls. 65/69 e 79/80) - Conversão do depósito em renda em favor do Município, expedindo-se mandado de levantamento (fls. 81/84) - Sobreveio manifestação do exequente informando a existência de saldo devedor no valor de R$ 2.088,59 e requerendo a intimação da executada para pagamento (fls. 90) - A executada manifestou discordância com o pleito de complementação do pagamento, sob o fundamento de que houve depósito integral do valor do débito, o que faria cessar a sua responsabilidade pelos consectários de mora, bem como de que a atualização de eventual saldo remanescente deve se dar nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (fls. 96/102) - Conforme o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, cabe à executada arcar com os consectários de sua mora até a efetiva conversão do depósito em renda - Devido o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, equivalente ao valor atualizado do débito, deduzindo-se o valor levantado pelo Município.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, verifica-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria no âmbito do ARE no 1.216.078/RG (Tema 1217 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
OMISSÃO NA R. DECISÃO AGRAVADA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar quanto à impugnação da executada aos índices empregados pelo Município na apuração do saldo remanescente (fls. 101/102) – Nulidade que deve ser reconhecida – Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal – Precedente desta C. Câmara em caso análogo.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – Artigos 70, parágrafo único, e 299, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 1/1997 – Atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Possibilidade – "A correção monetária não é um plus, mas simples manutenção do valor de compra pela variação de um índice de preços que reflete o acréscimo (inflação) ou decréscimo (deflação) dos preços no mercado" – Doutrina – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Possibilidade de correção monetária pelo INPC – Precedentes dessa C. Câmara.
JUROS MORATÓRIOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – Artigo 70, II, da parágrafo único, e 299, § 1o, da 316, §§ 3o e 5o, da Lei Complementar Municipal no 1/1997 – Juros moratórios calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito devidamente corrigido – Os juros de mora atuam como uma indenização pela falta do pagamento no prazo – Indenização que ocorre pela privação do capital nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na data aprazada – Juros que deverão ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o do Código Tributário Nacional – No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C. Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais – No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (artigo 13 da Lei Federal no 9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal no. 8.981/1995).
No caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde 12.04.2017 até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 a taxa Selic esteve abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso nesse período, sendo reduzida de forma a não ultrapassar a Selic.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – A correção e os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."
No caso dos autos, os valores cobrados deverão ser atualizados pela Selic a partir da publicação da referida emenda.
Decisão reformada em parte, a fim de se determinar a limitação dos juros moratórios aplicados na apuração do saldo remanescente à Taxa Selic até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de quando os encargos de mora devem ser calculados nos termos da referida Emenda – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2318821-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 1999 - MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. Decisão que indeferiu o pleito da executada de extinção da execução pela satisfação do débito após a conversão do depósito judicial em renda em favor do Município e determinou o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente. Recurso interposto pela executada.
DEPÓSITO

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 1999 - MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. Decisão que indeferiu o pleito da executada de extinção da execução pela satisfação do débito após a conversão do depósito judicial em renda em favor do Município e determinou o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente. Recurso interposto pela executada.
DEPÓSITO JUDICIAL - Nos termos dos artigos 151, II e 156, VI, do Código Tributário Nacional, o depósito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, que só é extinto mediante a conversão em renda - O depósito judicial possui dupla finalidade: suspender a exigibilidade do crédito tributário e garantir o seu eventual pagamento mediante a conversão em renda, caso ao final da ação se conclua que o valor é devido – Doutrina – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça - Caso se entenda que o valor é devido, somente com o trânsito em julgado dos embargos à execução é que a quantia depositada judicialmente poderá ser levantada pelo exequente, nos termos do artigo 32, § 2o da Lei Federal no 6.830/1980 – Por outro lado, caso se entenda ser indevido, o valor depositado é devolvido ao depositante após o trânsito em julgado da referida decisão - Em quaisquer dos casos, o depósito é levantado ou convertido em renda acrescido dos rendimentos, conforme dispõe a Lei Complementar Federal no 151/2015.
RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS DE MORA - Recentemente, no julgamento REsp n. 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu por alterar sua Tese 677, que passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" - Em seu voto, a E. Relatora Ministra Nancy Andrighi diferenciou o depósito judicial a fim de garantir a execução daquele realizado em pagamento - Caso o depósito seja feito em pagamento, o devedor se libera dos consectários de mora, na medida em que não há mais atraso – Já no caso de depósito em garantia da execução, a diferença entre os encargos previstos no título e os índices utilizados pela instituição financeira para remunerar o depósito judicial fica a cargo do devedor - Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça que deliberou pela desnecessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp n. 1.820.963/SP – Ausência de trânsito em julgado que não obsta a aplicação imediata de precedente firmado em recurso repetitivo – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
No caso, após a citação (fls. 41), a executada efetuou depósito judicial do valor atualizado do débito, mencionando expressamente que se tratava de garantia da execução (fls. 42/55) – Foram opostos embargos à execução fiscal, julgados improcedentes (fls. 65/69 e 79/80) - Conversão do depósito em renda em favor do Município, expedindo-se mandado de levantamento (fls. 81/84) - Sobreveio manifestação do exequente informando a existência de saldo devedor no valor de R$ 2.088,59 e requerendo a intimação da executada para pagamento (fls. 90) - A executada manifestou discordância com o pleito de complementação do pagamento, sob o fundamento de que houve depósito integral do valor do débito, o que faria cessar a sua responsabilidade pelos consectários de mora, bem como de que a atualização de eventual saldo remanescente deve se dar nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (fls. 96/102) - Conforme o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, cabe à executada arcar com os consectários de sua mora até a efetiva conversão do depósito em renda - Devido o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, equivalente ao valor atualizado do débito, deduzindo-se o valor levantado pelo Município.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, verifica-se que não houve determinação de sobrestamento dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria no âmbito do ARE no 1.216.078/RG (Tema 1217 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
OMISSÃO NA R. DECISÃO AGRAVADA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar quanto à impugnação da executada aos índices empregados pelo Município na apuração do saldo remanescente (fls. 101/102) – Nulidade que deve ser reconhecida – Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal – Precedente desta C. Câmara em caso análogo.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – Artigos 70, parágrafo único, e 299, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 1/1997 – Atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Possibilidade – "A correção monetária não é um plus, mas simples manutenção do valor de compra pela variação de um índice de preços que reflete o acréscimo (inflação) ou decréscimo (deflação) dos preços no mercado" – Doutrina – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Possibilidade de correção monetária pelo INPC – Precedentes dessa C. Câmara.
JUROS MORATÓRIOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – Artigo 70, II, da parágrafo único, e 299, § 1o, da 316, §§ 3o e 5o, da Lei Complementar Municipal no 1/1997 – Juros moratórios calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito devidamente corrigido – Os juros de mora atuam como uma indenização pela falta do pagamento no prazo – Indenização que ocorre pela privação do capital nos cofres públicos, devendo o contribuinte indenizar o Estado pela falta na data aprazada – Juros que deverão ser calculados conforme os artigos 406 do Código Civil e 161, §1o do Código Tributário Nacional – No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000, o C. Órgão Especial desse E. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de taxa de juros diversa da fixada pela União, desde que a taxa de juros adotada não exceda aquela prevista para a cobrança de tributos federais – No âmbito federal, os tributos não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (artigo 13 da Lei Federal no 9.065/1995 c.c. artigo 84, inciso I da Lei Federal no. 8.981/1995).
No caso dos autos, conforme informação do Banco Central, desde 12.04.2017 até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 a taxa Selic esteve abaixo dos 12% ao ano, assim, a taxa de juros municipal deve se adequar a isso nesse período, sendo reduzida de forma a não ultrapassar a Selic.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 – A correção e os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."
No caso dos autos, os valores cobrados deverão ser atualizados pela Selic a partir da publicação da referida emenda.
Decisão reformada em parte, a fim de se determinar a limitação dos juros moratórios aplicados na apuração do saldo remanescente à Taxa Selic até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de quando os encargos de mora devem ser calculados nos termos da referida Emenda – Recurso parcialmente provido.